Tribunal: TJSP
Processo: 2224809-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para o fim de liberação da quantia bloqueada em sua conta bancária – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – ao julgador não se impõe responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por maioria de votos, foi dado provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada para o fim de liberação da quantia bloqueada em sua conta bancária – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão colegiada – ao julgador não se impõe responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2224809-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
IBRATI-INSTITUTO
BRASILEIRO
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO, é embargada ANA KELY APARECIDA MODENA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224809-75.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25457
2
VOTO No: 24457
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2224809-75.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL 15a VARA CÍVEL
JUÍZA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
EMBARGANTE: IBRATI INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
EMBARGADA: ANA KELLY APARECIDA MODENA PEREIRA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
maioria de votos, foi dado provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargada para o fim de liberação da quantia
bloqueada em sua conta bancária inexistência de obscuridade,
contradição ou omissão na decisão colegiada ao julgador não se
impõe responder questões impertinentes levantadas pela parte,
incapazes de infirmar a conclusão adotada no julgado mera
irresignação acerca do resultado do julgamento embargos de
declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao
acórdão (fls. 122/131) pelo qual, por maioria de votos, foi dado provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargada para o fim de liberação da quantia
bloqueada em sua conta bancária.
A embargante alegou que o acórdão foi omisso em relação às
alegações deduzidas em contraminuta.
Embargos tempestivos.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224809-75.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25457
3
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelas partes e dos elementos constantes dos autos.
A propalada omissão não existe. A alegação é pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido. Os argumentos deduzidos pela embargante na contraminuta
foram devidamente apreciados e rechaçados ou considerados impertinentes para
infirmar a conclusão adotada no julgado, o que pode ser verificado na fundamentação
contida no acórdão. Descabido pretender-se o revolvimento da motivação do julgado
a fim de especificar sua incompatibilidade com a tese defendida pela embargante.
Convém salientar que ao julgador não se impõe responder
questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a conclusão
adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos de fato e de
direito indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos.
Nessa linha, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, representada pelos seguintes julgados:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no MS 21315/DF,
Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2224809-75.2019.8.26.0000/50000 - Voto 25457
4
“É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos
indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus
argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar
a decisão, pois cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o
seu
livre
convencimento,
utilizando-se
dos
fatos,
provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que
entender aplicável ao caso concreto” (AgRg no AREsp 139.788/SP,
Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2012, DJe 02.05.2012).
Em verdade, as alegações expendidas nos presentes embargos
retratam apenas a irresignação acerca do resultado do julgamento. Em outras
palavras, a pretensão é de alteração do julgado por discordância em face da tese
adotada, o que não se pode admitir. Para modificação do julgado, a embargante deve
se valer da via adequada, que não é a dos embargos de declaração.
Em suma, com as observações feitas acima, tem-se que o
acórdão embargado analisou convenientemente a questão, inexistindo qualquer
omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator